Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. ALIMENTADO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra transitório, que encontra fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas dos alimentantes.
2. A redução dos alimentos depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade em conformidade com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas porquanto implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.